Tribunal: STJ
Processo: 1125306-89.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259474 - SP(2022/0376986-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CORREIA DE ARAÚJO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
EMBARGADO
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A
OUTRO NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
SILVANA MOLINA DE LORENZI - SP186291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já
decididas.
2. Não há omissão ou obscuridade quanto ao direito indenizatório, uma vez
que o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a rescisão partiu do
representante e que a revisão das premissas fáticas sobre a inexistência de
justa causa encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Inexiste contradição interna no tocante ao cerceamento de defesa, pois a
menção à necessidade de "prova robusta" foi uma premissa do Tribunal de
origem, enquanto o acórdão embargado apenas confirmou a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento antecipado.
4. Verifica-se omissão formal quanto à alegação de nulidade por ausência de
sustentação oral no julgamento ampliado (art. 942, § 1o, do CPC), a qual deve
ser sanada sem efeitos modificativos, ante a ausência de demonstração de
prejuízo ou relevância para o desfecho do recurso especial.
5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ foi motivada de forma direta,
justificando a inviabilidade de reexame do conjunto probatório e das cláusulas
contratuais em sede de recurso especial.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
para sanar a omissão apontada e complementar a fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55323538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a3971d7-9016-400f-815f-6b9e70a4f3c0

a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
17/03/2026
23/03/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a3971d7-9016-400f-815f-6b9e70a4f3c0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259474 - SP(2022/0376986-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CORREIA DE ARAÚJO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
EMBARGADO
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A
OUTRO NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
SILVANA MOLINA DE LORENZI - SP186291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já
decididas.
2. Não há omissão ou obscuridade quanto ao direito indenizatório, uma vez
que o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a rescisão partiu do
representante e que a revisão das premissas fáticas sobre a inexistência de
justa causa encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Inexiste contradição interna no tocante ao cerceamento de defesa, pois a
menção à necessidade de "prova robusta" foi uma premissa do Tribunal de
origem, enquanto o acórdão embargado apenas confirmou a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento antecipado.
4. Verifica-se omissão formal quanto à alegação de nulidade por ausência de
sustentação oral no julgamento ampliado (art. 942, § 1o, do CPC), a qual deve
ser sanada sem efeitos modificativos, ante a ausência de demonstração de
prejuízo ou relevância para o desfecho do recurso especial.
5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ foi motivada de forma direta,
justificando a inviabilidade de reexame do conjunto probatório e das cláusulas
contratuais em sede de recurso especial.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
para sanar a omissão apontada e complementar a fundamentação.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CORREIA DE ARAÚJO
REPRESENTAÇÕES LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, assim
ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O Tribunal
de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo
fundamentado adequadamente sua decisão, ainda que contrária aos
interesses da recorrente. 2. Não houve julgamento extra petita, pois a
rescisão contratual foi objeto do pedido inicial, e a qualificação jurídica dos
fatos não extrapolou os limites da demanda. 3. Não se configurou
cerceamento de defesa, uma vez que o Tribunal considerou suficientes os
elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento da
controvérsia. 4. É inviável, em sede de recurso especial, a revisão da análise
do conjunto probatório e das conclusões daí alcançadas pelas instâncias de
origem, em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de fatos,
provas e cláusulas contratuais. 5. Os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ
também inviabilizam o processamento do recurso com base em alegado
dissídio jurisprudencial, por impossibilidade de demonstrar similitude fático-
jurídica. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(e-STJ, fls. 1103-1104)
Em suas razões (e-STJ, fls. 1116-1133), a embargante sustenta que o acórdão
embargado incorre em omissões relevantes, contradições internas e obscuridade na identificação
do pedido e na definição das consequências jurídicas da rescisão do contrato de representação
comercial.
Alega omissão quanto ao exame sistemático dos arts. 27, “j”, 34, 35 e 36 da
e dos arts. 715 e 718 do Código Civil, para reconhecer o direito às verbas
Lei 4.886/1965
indenizatórias mesmo quando a iniciativa formal da ruptura parte do representante, se não
houver justa causa a ele imputável.
Afirma contradição ao afastar o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
e, simultaneamente, exigir “prova robusta” para negar os efeitos do
“a”, mantendo
art. 36,
julgamento antecipado sem reabrir a instrução.
Aponta ainda omissão específica quanto à nulidade por ausência de sustentação oral
no julgamento ampliado previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e indica
art. 942,
obscuridade na racionalidade decisória, porque o acórdão teria reconhecido a rescisão e, de um
lado, afastado culpa da representada, e, de outro, negado as consequências jurídicas que seriam
logicamente decorrentes dos dispositivos legais pertinentes.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões,
contradições e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso
especial.
Não foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fl. 1140).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à alegação da embargante de omissão sobre a correta delimitação do pedido
de rescisão indireta e suas consequências jurídicas, com a tese de que a ausência de justa causa
imputável ao representante atrairia aviso prévio e indenização mínima de
conforme os arts.
1/12,
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

27, “j”, 34 e 35 da
e os arts. 715 e 718 do Código Civil, o acórdão embargado
Lei 4.886/1965
enfrentou a matéria ao rejeitar a tese de julgamento
e ao afirmar que a qualificação
extra petita
jurídica adotada não extrapolou os limites da demanda:
“o fato de o acórdão ter deferido a rescisão, mas sem reconhecer a justa
causa ou a culpa da recorrida nos termos pretendidos para fins de
indenização, não descaracteriza o julgamento dentro dos limites do pedido
inicial. Afinal, a pretensão de rescisão foi devidamente apreciada, e a
qualificação jurídica dos fatos, mesmo que diversa da almejada, não
extrapola os contornos da demanda.” (e-STJ, fl. 1107).
Concluo não haver omissão, pois a decisão analisou a tese nos contornos do
princípio da congruência e, ademais, afastou a pretensão de revisão das consequências jurídicas
por esbarrar nos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que tange ao argumento da embargante de omissão e obscuridade porque,
embora qualificada a ruptura como “rescisão imotivada”, o acórdão teria deixado de aplicar os
arts. 27, “j”, parágrafo único, e 34 da
que assegurariam a cumulação da
Lei 4.886/1965,
indenização e do aviso prévio quando não houvesse justa causa imputável ao representante, a
decisão embargada tratou diretamente do ponto ao transcrever a fundamentação do Tribunal de
origem:
“a rescisão imotivada não redunda, de maneira automática, em direito à
indenização. Somente caberia indenização se a iniciativa pela rescisão
partisse da representada. Portanto, não demonstrada a hipótese do art. 36,
‘a’, da
e sendo o pedido de rescisão formulado pela
Lei no 4.886/65,
representante, não há se falar em indenização, muito menos em aviso prévio,
nos termos do
do referido diploma legal.” (e-STJ, fl. 1106).
art. 34
Ademais, o voto consignou que a revisão desse entendimento demandaria
revolvimento fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, incidindo as Súmulas 5 e
7. Assim, não se verifica omissão ou obscuridade, mas mera inconformidade da parte com a
interpretação conferida pelo acórdão aos dispositivos legais.
Por sua vez, quanto ao argumento de contradição interna sobre cerceamento de
defesa, a embargante aponta incoerência entre a afirmação de suficiência dos elementos
probatórios e a exigência de “prova robusta” para o reconhecimento da justa causa do art. 36,
“a”, da
sem reabertura da instrução.
Lei 4.886/1965,
A decisão embargada enfrentou o tema ao afirmar:
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova oral” e, no caso concreto, “o Tribunal a quo entendeu
pela suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento da
quaestio (...) Logo, não ficou evidenciado o indeferimento de prova
específica que pudesse influenciar e alterar a resolução da controvérsia.” (e-
STJ, fls. 1108-1109).
Ademais, registrou-se a premissa fática do Tribunal de origem: “Seria necessário
comprovar, de maneira robusta, que ocorreu redução da esfera de atividade da empresa
(e-STJ, fl. 1109).
representante, e isso não aconteceu”
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

Não há contradição entre as passagens: a referência à necessidade de prova robusta
consta do acórdão estadual e foi tomada como premissa fática, enquanto o acórdão embargado, à
luz dessa moldura, concluiu que a instrução adicional requerida era genérica e desnecessária,
afastando cerceamento. Inexiste, pois, vício interno.
Nesse contexto, cabe consignar que a contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio
julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma
depreendida no julgado embargado, como acima demonstrado, já que todos os argumentos
elencados no voto condutor do acórdão se complementam e fundamentam adequadamente a sua
conclusão.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do IAC n. 7, fixou
tese jurídica e deu provimento aos recursos especiais para reconhecer a
violação ao
da
e ao instituto da coisa julgada,
art. 18
Lei n. 4.717/1965
julgando improcedente a ação nos termos de sentença erga omnes publicada
em ação popular conexa e já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou contradição, justificando a oposição dos embargos
de declaração, ou se a parte embargante busca apenas o rejulgamento da
causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao rejulgamento da
causa.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem apresentar
obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos levantados
pela parte recorrente.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto
condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão.
6. A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rever a
conclusão do colegiado, o que não é cabível por meio de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando
ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois
os argumentos do voto condutor se complementam e fundamentam
adequadamente a conclusão. 3. A pretensão do embargante é meramente
infringente, buscando rever a conclusão do colegiado, o que não é cabível
por meio de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 4.717/1965,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
art. 18.
REsp 1.729.402/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/03/2022,
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min.
01/04/2022;
REsp n. 2.124.453/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
13/5/2025.
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.806.016/PA,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
No que tange ao argumento sobre o julgamento ampliado do artigo 942, § 1o, do
Código de Processo Civil, e que haveria omissão específica por ausência de sustentação oral
perante o colegiado ampliado, o relatório do acórdão embargado registrou que a recorrente, entre
outros pontos, alegou violação aos arts. 7o e 942, § 1o (e-STJ, fl. 1104), e, ao apreciar o
cerceamento de defesa, o voto enfrentou o tema sob a ótica da suficiência probatória e da
desnecessidade de dilação, mas não tratou, explicitamente, da alegação de inobservância da
sustentação oral no julgamento ampliado.
À míngua de pronunciamento específico sobre essa questão processual indicada nas
razões do recurso, reconheço a existência de omissão formal quanto ao ponto, a reclamar apenas
esclarecimento, sem, contudo, implicar modificação do resultado, pois não há, nos autos,
elementos que evidenciem a ocorrência da nulidade alegada ou sua relevância para a solução da
controvérsia no âmbito estrito do recurso especial.
Os efeitos infringentes dos embargos declaratórios, embora admitidos pela
jurisprudência quando a modificação do julgado seja consequência natural da correção do vício
apontado, não se verificam na hipótese, porquanto o esclarecimento ora prestado não altera a
conclusão anteriormente alcançada, mas apenas a complementa e fundamenta de modo mais
preciso.
Ademais, quanto ao argumento relativo à aplicação das Súmulas 5 e 7, a embargante
afirma omissão ao sustentar tratar-se de questão de direito puro. O voto enfrentou de modo
direto a incidência dos óbices e justificou a inviabilidade do conhecimento do especial ao
consignar:
“a modificação de tal entendimento demandaria, inequivocamente, o reexame
aprofundado do conjunto probatório e a interpretação das cláusulas
contratuais (...) Desse modo, a pretensão de alterar tal entendimento, sob
alegada ofensa aos dispositivos mencionados, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável
em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do
STJ.” (e-STJ, fl. 1110).
Por sua vez, quanto ao dissídio, o acórdão também explicitou que os mesmos óbices
inviabilizam o cotejo analítico por ausência de similitude fático-jurídica (e-STJ, fl. 1111).
Não há, portanto, omissão, mas opção motivada pelo colegiado, amparada na
jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à alegação relacionada ao artigo 942, § 1o, do
Código de Processo Civil, explicitando que inexistem, nos autos, elementos que evidenciem a
ocorrência da nulidade alegada ou sua relevância para a solução da controvérsia no âmbito
estrito do recurso especial, mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:35
Código de Controle do Documento: 95ce72b4-e3f3-4ff7-b2ca-42ea14a87b34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.259.474 / SP
Número Registro: 2022/0376986-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11253068920198260100 1125306892019826010050000 20210000316756 20220000061111
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORREIA DE ARAÚJO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
AGRAVADO
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A
OUTRO
NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
SILVANA MOLINA DE LORENZI - SP186291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CORREIA DE ARAÚJO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
Documento eletrônico VDA55296988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 2c5a11cb-827f-4bd1-bd2c-0e9ae31c343b

CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
EMBARGADO : PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A
OUTRO NOME : PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
SILVANA MOLINA DE LORENZI - SP186291
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 2c5a11cb-827f-4bd1-bd2c-0e9ae31c343b